Tribunal: STF
Processo: AC 4364
Classe: AC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CAUTELAR – ARQUIVAMENTO.
    1. A assessora Vitória Cordeiro Bevenutti Castro assim retratou o caso:
    Israel Mazzo ajuizou esta ação cautelar, em face do Ministério Público Federal, visando a suspensão da execução provisória da pena ou, sucessivamente, de todos os atos constritivos, enquanto pendente de julgamento definitivo o recurso extraordinário nº 1.092.362, da relatoria de Vossa Excelência, alusivo ao habeas corpus nº 391.919/SP, em curso no Superior Tribunal de Justiça. 
    Na sessão de 20 de setembro de 2019, a Primeira Turma desproveu o extraordinário, mantendo a eficácia do acórdão formalizado na mencionada impetração, mediante o qual deferida a ordem para afastar, até o esgotamento da jurisdição ordinária, a execução provisória do título condenatório. A Secretaria certificou ocorrido o trânsito em julgado em 19 de novembro de 2019.
    2. Declaro prejudicado, ante a perda do objeto, o pedido formulado nesta ação cautelar.
    3. Arquivem.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator